Tribunal: TJMT
Processo: 1009264-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009264-46.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): PABLO SANTANA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PABLO SANTANA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (Código 68549), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação - art. 180, caput, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado; 3) as medidas cautelares seriam suficientes
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas” (ID 40570479), com documentos (ID 40570481).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada em 6.3.2020, o Juízo da 1a Vara de Mirassol D’Oeste, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. [...]
In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, visto que, conforme certidão de antecedentes criminais retirados do sistema Apolo (anexa) e em consulta ao site do e. TJMT, ressai que o conduzido possui extensa ficha criminal, senão vejamos:
- Ação Penal cód. 63801 que tramita na Comarca de Porto Esperidião/MT.
- Auto de Prisão em Flagrante distribuído em 20.6.2017, sob o cód. 60627, que ensejou notitia criminis de cognição coercitiva, culminando na Ação Penal cód. 60727 que tramita na Comarca de Porto Esperidião/MT.
- Ação Penal cód. 60322 que tramita na Comarca de Porto Esperidião/MT.
Além disso, há diversas prisões em flagrante desde o ano de 2017 (ano em que completou a maioridade), anote-se que em todos os anos seguintes foi preso em flagrante ao menos uma vez, e também possui em seu desfavor Termos Circunstanciados. [...]
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, II, c/c art. 312, ambos do CPP, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado Pablo Santana [...]” (Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – ID 30758848).
Pois bem.
A custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação definitiva anterior por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, transitada em julgado em 2.9.2018 (Código 60727), além de responder a outras duas ações penais, a saber: uma por roubo majorado pelo emprego de arma (Código 60322) e outra por apropriação indébita (Código 60681), todas na Comarca de Porto Esperidião/MT.
A reiteração em crimes patrimoniais justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
No que tange ao princípio da homogeneidade, revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.9.2019). Outrossim, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).
Por fim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, ao menos em sede liminar, ao considerar o registro de que o paciente envolveu-se em condutas criminosas, ininterruptamente, desde 2017 [ano que completou maioridade], a demonstrar aparente descrédito com o sistema de Justiça.
Nesse sentido, consigne-se julgado do STJ:
“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.” (HC 543897/BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO